Tribunal: TJPA
Processo: 0812641-04.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812641-04.2021.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO_

PROCESSO ApCrim Nº. 0812641-04.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando fragilidade do conjunto probatório e aplicação do princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, de modo a justificar a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Exame de Corpo de Delito, que constatou lesões compatíveis com agressão física, consistentes em edema acompanhado de escoriação leve periobitária à direita, causadas por ação contundente.

4.

A autoria delitiva é evidenciada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, que descreve que o réu a agrediu fisicamente, apertou seu pescoço e desferiu murro em seu rosto.

5.

O relato da vítima não se apresenta isolado, pois encontra respaldo no laudo pericial, havendo convergência entre a prova oral e documental.

6.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma consistente e corroborada por outros elementos de prova.

7.

O direito do acusado de negar a autoria ou permanecer em silêncio não afasta a condenação quando inexistem elementos capazes de infirmar o conjunto probatório produzido.

8.

O conjunto probatório revela-se suficiente e seguro para comprovar a materialidade e autoria delitivas, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2.

O laudo de exame de corpo de delito que confirma lesões compatíveis com a narrativa da vítima reforça a suficiência probatória para a condenação.

3.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a materialidade e a autoria delitivas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CP, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 10835014, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 22.08.2022, pub. 30.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Pereira Silva .

Belém/PA, 27

de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, contra a sentença (ID 31389362) proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Posteriormente, o Juízo a quo concedeu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Consta dos autos que a condenação se fundamentou na versão acusatória, segundo a qual o recorrente teria praticado violência doméstica, conforme apurado no Inquérito Policial nº 00313/2021.100430-6 (anexo aos autos eletrônicos), cuja materialidade e autoria foram delineadas na denúncia (ID 31389278).

Na sentença condenatória, o magistrado de origem considerou suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com base no Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como nas declarações prestadas pela vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, cujos depoimentos foram colhidos em audiência e registrados em sistema audiovisual, constantes nos autos eletrônicos.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (Razões – ID 31389364), pleiteando a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, sustentando que os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal seriam frágeis e incapazes de sustentar a condenação pelo delito de lesão corporal.

Em contrarrazões (ID 31389368), o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento do apelo (
ID 34226387
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência Policial; o Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 90957585) realizado na vítima, o qual constata ofensa a integridade física, causada por ação contundente, indicando “edema acompanhado escoriação leve periobitário a direita”; bem como pelas provas testemunhais colhidas durante o trâmite processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A ofendida relatou a dinâmica dos fatos de maneira coerente, detalhada e sem contradições, descrevendo que, “o réu chegou na sua casa e lhe bateu e após começou a segurar no seu pescoço. Que o réu apertou seu pescoço e deu um murro no seu rosto”. (ID 31389362)

Outrossim, cumpre salientar que o relato da vítima não se apresenta isolado no conjunto probatório, encontrando respaldo no
Auto de Exame de Corpo de Delito
a que foi submetida.

Verifica-se, portanto, a existência de convergência entre o depoimento prestado pela vítima e o exame de corpo e delito, o que confere maior credibilidade e coerência à versão apresentada pela ofendida, visto que o laudo pericial constatou a presença de lesões compatíveis com a agressão descrita pela ofendida.

Por fim, embora seja assegurado ao acusado o direito constitucional de negar a autoria, permanecer em silêncio e não produzir provas contra si, tais prerrogativas, no caso concreto, não encontram amparo em qualquer elemento probatório capaz de infirmar a sentença condenatória, revelando-se insuficiente a pretensão defensiva de afastar a sanção imposta.

Importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, este E. Tribunal perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Assim, diferentemente do sustentado pela defesa, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos mostra-se suficientemente consistente para comprovar, de forma segura, a materialidade e a autoria do delito, razão pela qual o pedido absolutório formulado pelo apelante não merece acolhimento.

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/04/2026